Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. VALORES LANÇADOS NA FATURA. EXCESSO. ART. 118 DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. VAZAMENTO IMPERCEPTIVEL. SANADO. DESCONTO DEVIDO.
1. A adequação técnica, a segurança e a conservação das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos é de responsabilidade do usuário (arts. 11 e 49 da Resolução no 14/2011 da ADASA). Não obstante o disposto, constatado vazamento imperceptível, deve ser concedido desconto sobre o consumo, nos termos do art. 118 da Resolução citada.
2. Tendo em vista que o consumo faturado no mês de novembro/2019 não condiz com a realidade de consumo da residência, preenchidos os requisitos constantes do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA, pois constatado vazamento imperceptível, que foi posteriormente eliminado, e considerando que o volume excedente escoou para a rede coletora de esgoto, além de não ter sido verificada fraude ou negligência com a manutenção das instalações prediais por parte da autora, devida a aplicação do desconto sobre o volume que ultrapassou 70% (setenta por cento) do consumo médio da autora, estimado em 83,196 m3/mês (consoante informações constantes do laudo pericial).
3. Identificada a ocorrência de vazamento (imperceptível) e sua localização, já devidamente sanado, quando da realização da perícia, não há se falar em insuficiência de informações constantes do respectivo laudo de forma a inviabilizar a revisão nos moldes do art.118 mencionado.
3.1. O fato de a parte autora não ter eventualmente juntado documento comprobatório acerca da existência e conserto de vazamento no imóvel junto à apelante não obstaculiza a aplicação do desconto, mormente diante da constatação do ocorrido por meio de perícia realizada no bojo do processo, uma vez que o perito possui fé pública.
4. Quanto aos cálculos relacionados ao desconto, o §3o, II, do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA é claro ao estipular que na hipótese de ocorrência de vazamento imperceptível, o prestador de serviço deverá conceder desconto sobre o consumo excedente, descontando o volume que ultrapassar 70% do consumo médio quando este estiver entre 41 e 100 m3.
4.1. Por consumo médio entende-se a média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses ou do período de existência da ligação, no caso de ser inferior a 12 (doze) meses (item XVII das definições constantes do Anexo I da referida Resolução).
5. No tocante à submedição do hidrômetro, não se vislumbra prejuízo à prestadora de serviço diante das informações e cálculos apresentados no laudo pericial, capazes de auxiliar na verificação do potencial de uso de água na residência.
6. Apelação desprovida.